Tribunal: TJDFT
Processo: 0702665-68.2025.8.07.9000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. CEGUEIRA LEGAL. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA E CONVERSÃO DE PROVENTOS PROPORCIONAIS EM INTEGRAIS. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA TÉCNICA OFICIAL E DE URGÊNCIA CONTEMPORÂNEA. AGRAVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência pleiteada em ação proposta por servidor aposentado, na qual se buscava a suspensão da retenção do imposto de renda sobre os proventos de aposentadoria, sob alegação de cegueira legal, e a conversão dos proventos proporcionais em integrais. A decisão recorrida entendeu ausentes os requisitos legais para concessão da medida, destacando a ausência de urgência, em razão do tempo decorrido entre o diagnóstico, a aposentadoria e o ajuizamento da ação, além da necessidade de instrução probatória robusta, especialmente mediante laudo médico oficial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a documentação médica particular apresentada pelo agravante é suficiente, em sede de cognição sumária, para comprovar a existência de cegueira legal e justificar a isenção do imposto de renda e a conversão de proventos; e (ii) estabelecer se há perigo de dano grave e atual a justificar a concessão de tutela de urgência contra a Fazenda Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão de tutela provisória em sede de agravo de instrumento exige, cumulativamente, a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano grave, de difícil ou incerta reparação, nos termos dos arts. 294, 300 e 995, parágrafo único, do CPC, bem como a reversibilidade da medida e a observância das restrições previstas nas Leis no 8.437/1992 e 9.494/1997.

4. A documentação médica particular apresentada pelo agravante não substitui, de forma suficiente, o laudo oficial exigido pelos arts. 6o, XIV, da Lei no 7.713/1988 e 30 da Lei no 9.250/1995, sendo imprescindível a produção de prova técnica idônea para aferir o enquadramento da condição clínica na hipótese legal de isenção.

5. A ausência de demonstração concreta de situação financeira de penúria ou de risco irreversível decorrente da continuidade dos descontos de IRPF impede o reconhecimento do periculum in mora qualificado, especialmente diante do lapso temporal entre o diagnóstico, a aposentadoria e o ajuizamento da ação, que enfraquece a urgência do pedido.

6. Medidas com potencial de impacto financeiro contínuo em folha de pagamento e que esgotam o mérito, como a majoração provisória dos proventos e a suspensão da tributação, não se coadunam com o regime jurídico das tutelas contra a Fazenda Pública, conforme preconizam os arts. 1o e 2o-B da Lei no 9.494/1997.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A apresentação de documentos médicos particulares, desacompanhados de laudo oficial, não é suficiente, em sede de cognição sumária, para comprovar o direito à isenção de imposto de renda por moléstia grave.

2. A demonstração do perigo de dano apto a justificar tutela de urgência contra a Fazenda Pública exige prova concreta de lesão grave e irreversível, não se presumindo a urgência apenas pela natureza alimentar dos proventos.

3. O decurso temporal relevante entre o diagnóstico médico, a aposentadoria e o ajuizamento da ação enfraquece a urgência contemporânea ao pedido de tutela.

4. A concessão de tutela provisória com repercussão financeira contínua em folha de pagamento, sem instrução probatória adequada, viola as limitações legais impostas às medidas contra a Fazenda Pública.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 40, § 1o; CPC, arts. 294, 300, 995, parágrafo único, e 1.019, I; Lei no 7.713/1988, art. 6o, XIV e XXI; Lei no 9.250/1995, art. 30; Leis no 8.437/1992 e 9.494/1997, arts. 1o e 2o-B.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1328153, 2a Turma Cível, Rel. Desa. Sandra Reves, DJe 07.04.2021.